Tribunal: TCU
Processo: 010.934/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8444/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 010.934/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danielle Marinho Barros da Silva Moura (XXX.600.164-XX); Erijane da Silva Virtuoso (XXX.720.234-XX); Erisson Rodrigues de Santana (XXX.912.574-XX); Esperidiao Medeiros de Aquino Junior (XXX.244.204-XX); Ewerton Christiano Lopes Cordeiro (XXX.381.754-XX); Fabiano da Silva Amorim (XXX.113.604-XX); Pollyana Costa de Gusmao (XXX.057.624-XX); Rafaella Montenegro do Amaral Costa (XXX.639.134-XX); Rodrigo Fernandes de Moura Melo (XXX.218.614-XX); Rute de Jesus Matos (XXX.944.995-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.